Tribunal: TJDFT
Processo: 0729608-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729608-30.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RUDIMAR ANTONIO GALVAGNI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL S/A. BANCO CENTRAL DO BRASIL. UNIÃO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TEMA 685/STJ. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PERCENTUAL. CERNE DA LIDE. CONFUSÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Trata-se de cumprimento provisório amparado na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, identificada sob o n. 94.0008514-1, proposta perante o Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou, de forma solidária, o Banco do Brasil S/A, além do Banco Central do Brasil e da União, ao adimplemento das diferenças apuradas entre o Índice de Preços ao Consumidor, vigente em março de 1990, correspondente a 84,32%, e o Bônus do Tesouro Nacional, fixado em idêntico período, equivalente a 41,28%, valores submetidos à correção monetária desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais e acrescidos de juros de mora de 0,5%, ao mês, até 11.1.2003, data de entrada em vigor do Código Civil de 2002. 2. Ante a constatação de que a proemial está devidamente acompanhada das cédulas de crédito rural nas quais se respaldam o direito suscitado, bem como dos documentos necessários ao regular processamento do cumprimento provisório de sentença, inexiste razão para o acolhimento da tese de inaptidão do petitório vestibular, respaldada na infração dos imperativos consagrados no art. 330 do CPC. 3. Os anseios recursais de chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e da União, terceiros estranhos à lide que ora se investiga, e de remessa dos autos à Justiça Federal encontram óbice nos comandos elencados no art. 275, caput, do Código Civil e no enunciado sumular 508 concebido pelo Pretório Excelso. 4. A relação entre mutuários e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 479 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 5. O colendo Tribunal da Cidadania já pacificou o entendimento, mediante precedente qualificado, no sentido de que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior” (Tema 685/STJ). 6. Inaplicável ao caso o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, uma vez que o colendo STJ, sob a relatoria da ilustre Ministra Nancy Andrighi, nos EDcl nos EREsp 1.319.232/DF, reconheceu a inviabilidade de enquadrar o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, no conceito de “Fazenda Pública” a que se refere o dispositivo mencionado. 7. Uma vez que o índice de atualização monetária e o percentual aplicável ao caso confundem-se com o próprio cerne da lide, afigura-se precipitado, antes da instauração do contraditório e da ampla defesa, o acolhimento, em sede de agravo de instrumento, das teses concebidas pelo demandado sobre os mencionados assuntos. 8. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, 131, 132, todos do CPC, aduzindo que no caso em exame deve haver o chamamento da União e do BACEN ao processo, para figurarem na condição de corréus e coobrigados pela obrigação demandada pela parte recorrida, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJMG; b) artigo 240 do Código de Processo Civil, alegando que os juros da mora devem incidir a partir da citação na fase de liquidação de sentença e não a partir de sua citação na ação civil pública. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 130, 131, 132, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “o Tribunal de origem alinhou-se à jurisprudência desta Corte ao decidir que, em se tratando de obrigação solidária, pode o credor requerer o cumprimento da prestação de qualquer dos devedores, in casu, do Banco do Brasil S.A. E, em assim sendo, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, visto que é da Justiça Estadual a competência para o processamento e julgamento dos feitos ajuizados em face de sociedade de economia mista. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.277.067/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Quanto à alegada afronta ao artigo 240 do Estatuto Processual vigente, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1370899/SP (Tema 685), de relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e 16/10/2014, concluiu que: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017